Tribunal: TJMT
Processo: 0000185-46.2007.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000185-46.2007.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Propriedade, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MANOEL AFONSO DE ALMEIDA - CPF: 013.228.698-04 (APELANTE), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO - CPF: 001.926.511-53 (ADVOGADO), CREUSA MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA - CPF: 063.950.458-22 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA APARECIDA F. FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR: NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – NÃO COMPROVADA – NULIDADE DE SENTENÇA – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – VIABILIDADE – ACRÉSCIMO DE MAIS DE CINCO MIL HECTARES – CITAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NECESSIDADE – NULIDADE DO PROCESSO – CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – APELO DESPROVIDO.

1. A ação declaratória de nulidade é meio processual adequado para impugnar sentença proferida em pedido de retificação de matrícula.

2. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, para fins de produção de prova testemunhal e pericial, quando resta incontroverso que não se está se discutindo na presente ação a questão dominial das terras, mas sim, a decisão judicial que determinou a retificação de matrícula imobiliária sem observar a necessária citação do Estado de Mato Grosso, que se mostra imprescindível, sob pena de nulidade.

3. Reconhecida a nulidade, todos os atos praticados devem ser anulados, desde o seu apogeu, incluindo-se o Estado de Mato Grosso como parte interessada ao feito, nos termos do artigo 20, II, da Constituição Estadual.

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL AFONSO DE ALMEIDA E CREUSA MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, o qual julgou procedente a pretensão inicial, para declarar a nulidade dos atos processuais a partir do recebimento da exordial nos Autos n. 073/97, cuja invalidade alcançou a sentença prolatada, bem como condenou a parte demandada ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa.

Asseveram os Apelantes, preliminarmente, a ocorrência de decisão surpresa, pois o juízo julgou antecipadamente a lide logo após intimá-los para especificar as provas que pretendiam produzir.

Argumentam que, “a sentença é omissa por ausência de apreciação e fundamentação de pontos cruciais da lide, omissões essas que, uma vez supridas, com fundamentação percuciente, como exigem a Constituição Federal e o Código de Processo Civil, são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgamento, para fins de improcedência da ação”.

Enfatizam que, a área retificada está dentro dos limites e confrontações constantes da matrícula; e tudo que estiver dentro do mencionado perímetro é área particular, de propriedade.

Destaca que, “a sentença merece ser revista por não ter enfrentado ponto crucial da lide, qual seja que sendo a área retificada privada em virtude da espécie de aquisição ad corpus, não há que se falar em área pública ou devoluta e, por isso em necessidade, para a validade do processo, da citação da Fazenda Pública ou do Estado de Mato Grosso, mesmo porque na hipótese em foco, a Lei de Registros Públicos não exige, e portanto o Estado não é litisconsorte necessário como parece fazer crer a sentença”.

Aduzem que, “demonstraram com farta prova documental incontroversa, que foram obedecidos os limites e confrontações originários na retificação, sem qualquer alteração das respectivas divisas, portanto dentro do perímetro constante do título das terras dos próprios ora embargantes, não em terras públicas ou devolutas, e assim a retificação não é suscetível de causar, e não causou prejuízo a terceiro, de modo especial à Fazenda Pública, daí não cabe falar em nulidade da retificação por falta de citação Estado, até porque os confrontantes e o alienante concordaram expressamente e sem qualquer ressalva com a retificação, com a manifestação favorável do Ministério Público”.

Com base nestes fundamentos, pugna preliminarmente pela cassação da sentença, ante a caracterização de decisão surpresa, bem como por violar o dever de fundamentação das decisões judiciais, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para reabertura da instrução probatória.

No mérito, pelo provimento do apelo, para que seja julgada improcedente a ação anulatória. Prequestiona, para fins de interposição de recurso às instancias superiores.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo, com a majoração da verba honorária.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alegaram os Apelantes ter havido cerceamento de defesa, consubstanciado no julgamento antecipado da lide, não obstante requerimento de produção de prova testemunhal e pericial.

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as
“partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”
.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (destaquei)

No presente caso, razão não assiste ao Apelante. Isto porque, malgrado tenha requerido expressamente a produção de tais provas, resta incontroverso que não se está se discutindo na presente ação, a questão dominial que envolve a controvérsia, pelo contrário, em se tratando de ação declaratória de nulidade, busca-se anular o ato praticado que não teria observado a necessária citação do Estado de Mato Grosso para, querendo, integrar à lide, por alegar que a área não pertenceria ao particular, possuindo interesse direto sobre o bem.

De todo modo, como bem lançado pelo d. julgador monocrático, quando do indeferimento das provas requeridas pelos Apelantes, tem-se que
“a prova testemunhal e a pericial, como requerido pelos demandados nas pp. 67/68 do Id. 74515428, dizem respeito ao aspecto dominial, o que passa ao largo da discussão travada no vertente feito. Aqui, apenas se discute se seria necessária a citação do Estado de Mato Grosso no processo de retificação da matrícula do imóvel. O que desbordar disso, é matéria estanha ao vertente feito”
.

Neste sentido,
rejeito
a preliminar vergastada.

Quanto ao mais, necessário iniciar transcrevendo parte da sentença recorrida, como abaixo se faz:

“[...] Como última questão isagógica, a defesa de que a ação anulatória não seria cabível para o caso não resiste ao fato de que se pretende a invalidade do procedimento por conta da ausência de citação do Estado de Mato Grosso. E, como se sabe, a ausência de pressuposto processual de existência, como a citação, abre as portas para a “querela nullitatis insanabilis”. De toda sorte, é nítido o caráter não contencioso (jurisdição voluntária) do pedido administrativo de retificação de registro público, pois, se houvesse controvérsia, o caso seria remetido às vias ordinárias, conforme o artigo 213, § 4º, da Lei de Registros Públicos, vigente à época. Ainda, a própria parte demandada, quando do pedido de retificação de registro público (fls. 16/19), textualmente nomina de administrativo o pleito: “Isto posto, vêm os requerentes, com base nos artigos 212 e 213 da Lei de Registros Públicos requerer, administrativamente, que se digne V. Exª de determinar ao senhor Oficial do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca que proceda” (...). (fl. 19 – negrito nosso) Logo, já que o ato judicial não transita em julgado no seu aspecto material, a via adequada é a ação de nulidade, como proposta, conforme interpretação do artigo 486 do CPC/1973, vigente à época. Seja por versar sobre inexistência de pressuposto processual de existência, seja por se tratar de processo de jurisdição voluntária, o único caminho possível seria a ação anulatória Logo, INDEFIRO a preliminar de ausência de adequação da via eleita. No mérito, como já adiantado, trata-se de ação anulatória, conforme se extrai do artigo 486 do CPC/1973: “Art. 486. Os atos judiciais, que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil”. Nesse sentido: “Ação Anulatória: O dispositivo cuida de hipótese diversa da ação rescisória. O art. 486, diferentemente do objeto regulado pelo art. 485, cuida de ação anulatória de atos que não dependem de sentença e cuja apreciação jurisdicional é meramente homologatória” (MARCATO, Antonio Carlos – Coordenador – Código de Processo Civil Interpretado – 3. Ed. – Atlas, 2008. p. 1.677.. (Grifo e negrito nosso) Em outro prisma, no tocante à “querela nullitatis insanabilis”, é admitida pela doutrina e jurisprudência nos casos em que o vício que atinge o ato judicial é de tal gravidade que não se pode sequer cogitar a formação da coisa julgada[1], ou seja, cabe apenas nos casos em que se encontra ausente um dos pressupostos processuais de existência. Assim, é restrita às seguintes hipóteses: a) Inexistir jurisdição; b) Inexistir citação; c) Inexistir capacidade postulatória (artigo 37, parágrafo único, do CPC), apenas quanto ao autor; d) Inexistir petição inicial. Tal entendimento tem respaldo consagrado na jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE EXISTÊNCIA REGULARMENTE CUMPRIDOS - NÃO-CABIMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – SENTENÇA CONFIRMADA - APELO IMPROVIDO. Somente nos casos de ausência de pressupostos de existência do processo é que se torna viável a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico contra sentença já passada em julgado. E, a possibilidade é restrita às hipóteses gravíssimas, quando: a) inexistir jurisdição; b) inexistir citação; c) inexistir capacidade postulatória (apenas quanto ao autor), após as providências do art. 37, parágrafo único, do CPC; e, d) inexistir petição inicial”. (TJ/MT – Apelação n. 9073/2003 – Relator: João Ferreira Filho. Data de julgamento: 01.10.2003) (Grifo e negrito nosso) Passo seguinte, pelo cenário apresentado no feito, a parte demandada conseguiu aumentar a área da Matrícula n. 11.454 do CRI de Tangará da Serra-MT de 7.088,5ha para 12.819,8385ha, com alteração de limites/divisas, o que representa um abissal incremento de 80,85%. Esse procedimento, diga-se, se deu à revelia de qualquer contraditório, já que os confinantes, segundo descrito na própria contestação, seriam os próprios requerentes da retificação, ora demandados. Nesse passo, “a priori”, a área acrescida constitui bem de domínio público, como dispõe o artigo 26, inciso IV, da CF/88 e o artigo 20, inciso II, da CE, mesmo porque o setor de engenharia da Procuradoria Geral do Estado, ao se debruçar sobre a matrícula em questão (Matrícula n. 11.454), chegou à seguinte conclusão: “Assim sendo, não procede a alegação de que a área aumentada, objeto da retificação da matrícula nº 11.454, recai em terras de domínio particular”. (fls. 302/304) Logo, por conta do risco objetivo de prejuízo a terceiro, haveria de ser citado o Estado de Mato Grosso, na forma dos artigos 1.105 e 1.108, ambos do CPC/1973, vigente à época. É lógico que a decisão final sobre a natureza da área acrescida não se dará neste feito, porém, para fins de assegurar o devido processo legal ao Poder Público, apenas o acréscimo que se deu na matrícula do imóvel, sem a identificação precisa da origem, já levaria à necessidade de citação do Estado. Afinal, a alteração de limites, com um acréscimo de área dessa envergadura, sem envolver outro imóvel, conduz à conclusão de que pertenceria ao Estado, como terra devoluta que seria. Convém enfatizar que, nos Autos n. 1881- 11.2002.811.0050 (antigo Autos n. 252/2002), que tramitou na Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, fora discutida idêntica questão, apenas envolvendo título diverso: Matrícula n. 11.455 do CRI de Tangará da Serra-MT. Inclusive, a sentença que acolheu o pleito de nulidade é vista nas fls. 191/201. No respectivo recurso de apelação, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu que: “AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE SENTENÇA – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA – VIABILIDADE. RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – ACRÉSCIMO DE MAIS DE CINCO MIL HECTARES (79,88%) – CITAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA – NULIDADE DO PROCESSO. A ação declaratória de nulidade é meio processual adequado para impugnar sentença proferida em pedido de retificação de matrícula. Na pretensão de retificação de matrícula, para que dela constem 12.750 hectares ao invés de 7.088,5 hectares, imprescindível é a citação do Estado de Mato Grosso, sob pena de nulidade. Recurso não provido.” (Apelação Cível n. 103850/2012, data do julgamento: 26.08.2014) Essa decisão transitou em julgado, como se colhe do andamento visualizado no Agravo em Recurso Especial n. 980474/MT. Nessa mesma toada, como no julgado acima citado, mesmo porque a parte demandada seguiu o mesmo “modus operandi”, no feito ora em discussão não fora requerido e nem se deu a citação do Estado de Mato Grosso, de modo que o processo é nulo, pois seria ato imprescindível. [...] Diante do exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, razão porque DECLARO a nulidade dos atos processuais a partir do recebimento da exordial nos Autos n. 073/97 (fl. 42 deste feito), cuja invalidade, por lógica, alcança a sentença prolatada (fls. 44/46 deste feito).

Consoante se extrai destes autos, o Estado de Mato Grosso ajuizou ação declaratória de nulidade, visando a nulidade dos atos de retificação de registro público praticado nos Autos de n. 097/1997, desde o seu início, pois houve a alteração dos limites/divisas contidas na Matrícula n. 11.454, do Cartório de Registro de Imóveis da Cidade e Comarca de Tangará da Serra, que passou de 7.008,5 hectares para 12.819,8385 hectares, sem que tivesse sido devidamente citado.

Pois bem.

Como se sabe, a ação declaratória denominada pela doutrina e jurisprudência de “
querela

nullitatis
insanabillis’, é instrumento processual utilizado para solucionar vícios insanáveis que afetam todo o processo, ou seja, tem por objetivo extirpar do mundo jurídico sentença judicial por vício insanável que compromete a sua própria existência, como no caso em apreço, em que o Estado de Mato Grosso alega ausência de ato citatório.

Infere-se o interesse do Estado na demanda, notadamente porque, o setor de Engenharia da PGE, ao se manifestar nos autos correlatos, destacou que:

“[...] não procede a alegação de que a área aumentada, objeto da retificação da matrícula nº 11.454, recai em terras de domínio particular”.

Neste sentido, restando incontroverso o caráter voluntário da jurisdição quando do julgamento da ação, todos os interessados deveriam ter sido citados, neste particular, o Estado de Mato Grosso, consoante regra insculpida no artigo 1.105, do CPC, como cito:

“
Art. 1.
105. Serão citados, sob pena de nulidade, todos os interessados, bem como o Ministério Público”.

Na mesma toada, tem-se como escorreito o disposto no artigo 1.108, do mesmo
codex
, ao estabelecer que
‘a Fazenda Pública será sempre ouvida nos casos em que tiver interesse’
.

Existindo indícios de que parte da área que foi acrescida à matrícula n. 11.454 era devoluta (logo, pertencente ao Estado), não há como afastar o interesse do ente federativo.

Como bem destacou o juízo sentenciante, “a alteração de limites, com um acréscimo de área dessa envergadura, sem envolver outro imóvel, conduz à conclusão de que pertenceria ao Estado, como terra devoluta que seria”.

Assim, se a área em discussão constitui bem de domínio público, conforme dispõe o artigo 26, IV da Constituição da República e inciso II, do art. 20, da Constituição Estadual, resta patente o interesse do Estado sobre ela; não tendo havido a necessária citação do Estado, há vício que atinge a eficácia de todo o processo e, por conseguinte, afronta o princípio do contraditório.

Como bem pontuado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, “a decisão final sobre a natureza da área acrescida não se dará neste feito, porém, para fins de assegurar o devido processo legal ao Poder Público, apenas o acréscimo que se deu na matrícula do imóvel, sem a identificação precisa da origem, já levaria à necessidade de citação do Estado”. (vide id. 185411659, p. 7)

Com efeito, não é nesta ação, tampouco nesta fase recursal que os Apelantes deverão discutir que “demonstraram com farta prova documental incontroversa, que foram obedecidos os limites e confrontações originários na retificação, sem qualquer alteração das respectivas divisas”, mas sim, em ação própria.

Quanto ao prequestionamento,
sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Por sua vez, observando-se que o Juízo
a quo
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa e, em consonância aos critérios previstos em lei (§11, do art. 85, do CPC), majoro a mencionada verba ao patamar de 12% (doze por cento).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Apelo
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida. Por conseguinte,
MAJORA-SE
a verba honorária para 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024